Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-80.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade civil. Cobrança indevida. Ameaças. Dano moral. Ausência de prova.
1. A pretensão de reparação por dano moral decorrente de supostas cobranças indevidas e ameaças exige prova do nexo de causalidade entre os apelados e os atos alegados.
2. Inexistindo elementos probatórios que vinculem os apelados às condutas narradas, como áudios ou mensagens que os identifiquem como autores ou mandantes, inviável o acolhimento do pedido indenizatório.